Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR. PENDÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1.997 do CC e 796 do CPC é possível aferir que até a partilha, é o espólio, massa de bens, que responderá pelas dívidas do falecido. Após a partilha, a responsabilidade será dos herdeiros, de acordo com suas cotas, mas sempre nos limites das forças da herança, nos termos dos art. 1.792 do CC.
2. Na hipótese em que há dívidas do espólio, não será possível a penhora de bens, enquanto pendente o inventário e a partilha. Assim, ante a ausência de partilha de bens, não pode subsistir a constrição corretamente desconstituída pela r. decisão agravada.
3. Quanto ao pedido de condenação dos agravados, por litigância de má-fé, verifica-se que não merece ser acolhido, pois é necessário que haja manifesto propósito da parte de agir com dolo no intuito de causar dano processual à parte contrária ou que a parte tenha praticado alguma das condutas descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.